Tribunal: TJMT
Processo: 1006428-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Visto.
DEFIRO o pedido ministerial de id. 128155699.
Apresentados os documentos/informações, caso confirmada a necessidade de intervenção do Parquet, tornem os autos ao Ministério Público para emissão de parecer.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.